Tribunal: TJSP
Processo: 1049816-08.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS VALORES DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E NÃO INSCRIÇÃO DA PONTUAÇÃO – Autos de infração de trânsito lavrados por policial militar – Alegação de que a lavratura ocorreu por mera vingança e abuso de autoridade – Necessidade de dilação probatória, incabível na espécie – Precedentes deste E. Tribunal – Ausência de direito líquido e certo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS VALORES DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E NÃO INSCRIÇÃO DA PONTUAÇÃO – Autos de infração de trânsito lavrados por policial militar – Alegação de que a lavratura ocorreu por mera vingança e abuso de autoridade – Necessidade de dilação probatória, incabível na espécie – Precedentes deste E. Tribunal – Ausência de direito líquido e certo – Denegação da segurança – Sentença mantida.
– Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501391
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049816-08.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO
PASQUALINI ROMERO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049816-08.2019.8.26.0053 -Voto no 12323
2
Voto no 12323
Apelação Cível no 1049816-08.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Roberto Pasqualini Romero
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/SP
Interessado: Diretor de Fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/SP
MM. Juiz: Marcos de Lima Porta
MANDADO
DE
SEGURANÇA

SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DOS
VALORES
DOS
AUTOS
DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E NÃO INSCRIÇÃO DA
PONTUAÇÃO
Autos de infração de trânsito lavrados por
policial militar Alegação de que a lavratura ocorreu por mera
vingança e abuso de autoridade
Necessidade de dilação
probatória, incabível na espécie Precedentes deste E. Tribunal
Ausência de direito líquido e certo Denegação da segurança
Sentença mantida.
Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Roberto Pasqualini Romero
contra a r. sentença de fls. 180/182, cujo relatório se adota, que, nos autos de mandado de
segurança impetrado por aquele contra ato do Diretor de Fiscalização do Departamento
Estadual de Trânsito DETRAN/SP, denegou a segurança, nos termos do artigo 487, I, do
CPC.
Inconformado, postula o impetrante o provimento do recurso, “para reformar a
r. sentença de primeiro grau e conceder a segurança no sentido de suspender a
exigibilidade do pagamento dos autos de infrações lavrados irregularmente em desfavor
do impetrante, ou seja, AIT 3C555250-1, AIT 3C555250-2 e , AIT 3C5552 50 -3, todos do
dia 19/08/2019, bem como de todos os e feitos deles derivados, em especial, pela proibição
da inclusão da pontuação nos registros da habilitação do impetrante.” (fl. 193 sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049816-08.2019.8.26.0053 -Voto no 12323
3
Contrarrazões nos autos (fls. 208/211).
Eis o breve relato.
O apelo não comporta provimento.
Cuida-se, o processo originário, de mandado de segurança impetrado por
Roberto Pasqualini Romero contra ato do Diretor de Fiscalização do Departamento
Estadual de Trânsito DETRAN/SP, objetivando suspender “a exigibilidade do pagamento
dos autos de infrações lavrados irregularmente em desfavor do impetrante, ou seja, AIT
3C555250-1, AIT 3C555250-2 e , AIT 3C5552 50 -3 , todos do dia 19/08/2019, bem como
de todos os e feitos deles derivados, em especial, pela proibição da inclusão da pontuação
nos registros da habilitação do impetrante.” (fl. 6 sic).
Para tanto, alegou o impetrante, em resumo, que:
“Em 19/08/2019, com o veículo devidamente estacionado na Rua
João Gomes Frossard n° 1114, próximo a Academia Esporte e
Companhia (doc.12 ), quando foi informado por praticantes da
academia de que havia um policial militar próximo ao seu carro e,
ao aproximar-se, verificou-se tratar de policial já conhecido do
impetrante, com o qual já havia tido algum as discussões mais
acaloradas, principalmente por sua abordagem grosseira e de
palavras ofensivas.
O agente do impetrado (policial militar) não poderia lavrar
nenhuma das autuações, pois, o veículo não estava em movimento
e estava devidamente estacionado, comprovado pelo rastreamento
de acompanhamento feito por GPS, fato desconhecido pelo
policial militar.” (fl. 1, sic destaques do original)
A r. sentença de fls. 180/182, conforme relatado, denegou a segurança, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049816-08.2019.8.26.0053 -Voto no 12323
4
termos do artigo 487, I, do CPC, sob os fundamentos de que “o impetrante foi abordado
por autoridade competente e a autuação originária devidamente constituída, elemento esse
suficiente para instauração do mencionado procedimento administrativo. [...] os recursos
administrativos apresentados foram apreciados e julgados, o que demonstra que foi
garantido ao impetrante o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. [...] os
atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade e, no caso em tela, a
autoridade comprovou o cumprimento do procedimento nos limites da legislação vigente.
[...], a via do mandado de segurança não comporta dilação probatória” (fl. 181).
Irresignado, no entanto, apela o impetrante (fls. 186/193), insistindo na tese de
que “está comprovado de plano com as imagens de rastreamento do veículo, bem como
pela declaração idônea da empresa que gerencia o rastreamento, comprovante que o
policial militar lavrou os autos de infrações por mera vingança e abuso de autoridade, pela
discussão acalorada com o apelante.” (fl. 190 sic).
Pois bem.
Estabelece o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal:
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público;” (d.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049816-08.2019.8.26.0053 -Voto no 12323
5
Com efeito, da leitura atenta dos autos, verifica-se que a autoridade responsável
pela lavratura dos autos de infração foi um policial militar, “já conhecido do impetrante,
com o qual já havia tido algumas discussões mais acaloradas” (fl. 2
sic), que
alegadamente lavrou os autos de infrações, “por mera vingança e abuso de autoridade, pela
discussão acalorada com o apelante” (fl. 190 sic), quais sejam:
“- AIT 3C5552 50 -1 no dia 19/ 08/ 2019, às 8h20 , na Rua Marcos
Markarian n° 625, por supostamente infringir o disposto no artigo
230, XVI do CTB “Conduzir veículo com vidro total/parcialmente
coberto por película, painéis/ pintura”, infração de natureza grave,
cujo valor é de R$ 195,23 - (5 pontos);
- AIT 3C5552 50 -2 no dia 19/ 08/ 2019, às 8h20 , na Rua Marcos
Markarian n° 625, por supostamente infringir o disposto no artigo
252, IV do CTB “Dirigir o veículo usando calçado que não se firme
nos pés, comprometendo a utilização dos pedais”, infração de
natureza média, cujo valor é de R$ 130,16 - (4 pontos);
- AIT 3C5552 50 -3 no dia 19/ 08/ 2019, às 8h23, na Rua Marcos
Markarian n° 625, por supostamente infringir o disposto no artigo
175 do CTB “Utilizar o veículo para demonstrar/exibir manobra
perigosa mediante arrancada brusca”, infração de natureza
gravíssima, cujo valor é de R$ 2 .934,70 - (7 pontos);” (fl. 3, sic
grifos nossos).
Ocorre, porém, que diante da alegação de abusividade das autuações, para o
acolhimento da pretensão inicial, seria necessária prova inequívoca, a fim de se demonstrar,
com a segurança necessária, que o veículo “não estava em movimento e estava devidamente
estacionado” (fl. 2 sic). E, não se mostra suficiente, para tanto, a mera juntada de
documentos unilaterais relativos ao controle de movimento do veículo por GPS (a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049816-08.2019.8.26.0053 -Voto no 12323
6
somente das 8:16 daquele dia fls. 23 e seguintes). Frise-se, em se tratando de mandado de
segurança é incabível a dilação probatória.
Com efeito, diante da dinâmica dos fatos que ensejaram as autuações
(“Conduzir veículo com vidro total/parcialmente coberto por película, painéis/pintura”;
“Dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés, comprometendo a utilização
dos pedais”; e “Utilizar o veículo para demonstrar/exibir manobra perigosa mediante
arrancada brusca” fl. 20), imprescindível a dilação probatória (mediante, por exemplo,
produção de prova oral e documental, concernente na apresentação de fotos/filmagens), a
fim de se infirmar, inequivocamente, a presunção de legitimidade e veracidade das
autuações, incabível, porém, na espécie, como bem decidido na r. sentença (fls. 181/182).
Nesse sentido, “mutatis mutandis”, há precedentes deste E. Tribunal:
“Mandado de segurança. CNH. Bloqueio de prontuário, ante
aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir.
Pretensão de ser excluído esse bloqueio. Situação fática delineada
em prova documental desfavorável ao impetrante. Lesão a direito
líquido e certo não demonstrada. Ação mandamental que não
admite dilação probatória além do já trazido pelas partes. Recurso
desprovido.” (Apelação no 1022806-85.2019.8.26.0506, Relator
Desembargador BORELLI THOMAZ, 13a Câmara de Direito
Público, j. 02.06.2020 d.n.)
“APELAÇÃO Mandado de Segurança Instrutor de trânsito
Suspensão cautelar pelo prazo de 30 dias Inserção de dados
falsos no sistema Verificação que demanda dilação probatória
inadmissível em sede de mandado de segurança Inadequação da
via eleita
Falta de interesse processual evidenciado

Manutenção da extinção do processo, sem resolução do mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049816-08.2019.8.26.0053 -Voto no 12323
7
Recurso não provido.” (Apelação no 1006235-74.2018.8.26.0053,
Relatora Desembargadora MARIA OLÍVIA ALVES, 6a Câmara de
Direito Público, j. 27.06.2018 d.n.)
“MANDADO DE SEGURANÇA Pretendida liberação de veículo
apreendido em razão de infringência às normas de trânsito -
Necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos
relevantes da causa
Ilegalidade ou abuso de poder não
demonstrados Evidente ausência de direito líquido e certo a
amparar a concessão da segurança - Ratificação da sentença
denegatória (artigo 252 do Regimento Interno/TJSP) Recurso não
provido.”
(Apelação
no
1001920-97.2017.8.26.0615, Relator
Desembargador PONTE NETO, 8a Câmara de Direito Público, j.
07.06.2018 d.n.)
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH.
Pretensão do impetrante em anular o procedimento administrativo
que lhe imputou a pena de suspensão do direito de dirigir.
Alegação de falta de envio de notificação das infrações cometidas e
necessidade da CNH para exercer sua profissão. Ordem denegada
na origem. Hipótese na qual o impetrante conduzia veículo e foi
autuado por agente policial, no período em que estava suspenso seu
direito de dirigir. Autoridade coatora que demonstrou a emissão
das notificações da autuação e da instauração do procedimento
administrativo, possibilitando ao impetrante o exercício do seu
direito de defesa. Necessidade de dilação probatória para aferição
de aspectos relevantes da causa. Ilegalidade ou abuso de poder não
demonstrados. Impetrante que não produziu, de plano, provas que
demonstrassem a veracidade de suas alegações. Evidente ausência
de direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049816-08.2019.8.26.0053 -Voto no 12323
8
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
1000314-13.2017.8.26.0040, Relator Desembargador DJALMA
LOFRANO FILHO, j. 28.02.2018 d.n.)
Assim, é forçoso reconhecer a ausência de direito líquido e certo à pretendida
“suspensão” da “exigibilidade do pagamento dos autos de infrações lavrados
irregularmente em desfavor do impetrante, ou seja, AIT 3C555250-1, AIT 3C555250-2 e ,
AIT 3C5552 50 -3 , todos do dia 19/08/2019 , bem como de todos os e feitos deles
derivados, em especial, pela proibição da inclusão da pontuação nos registros da
habilitação do impetrante.” (fl. 6 sic).
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. sentença denegatória da segurança (fls.
180/182), por seus próprios fundamentos.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima constou.
Oportunamente, dê-se ciência à Douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando que, em primeiro grau, o Ministério Público não se manifestou sobre o mérito
(fls. 177/178).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator